Tribunal: TJES
Processo: 0011504-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011504-78.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação popular sem resolução de mérito, devido à perda superveniente do objeto, decorrente da edição de lei federal que convalidou os benefícios fiscais impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se cabe condenação em honorários advocatícios quando a perda de objeto resulta de fato superveniente causado por terceiro, alheio à conduta das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda do objeto decorreu de lei editada pela União, fato alheio à conduta dos apelados, afastando a aplicação do princípio da causalidade para condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "Não cabe a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em casos de extinção do processo por perda do objeto, quando decorrente de fato superveniente causado por terceiro.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011504-78.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO

Advogado do(a) APELANTE: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES14613
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, IDALBERTO LUIZ MORO, LUIZ CARLOS MENEGATTI, BRUNO PESSANHA NEGRIS, SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINCADES

Advogados do(a) APELADO: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF28868, CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE JENIER - ES10270, LUCAS TRISTAO DO CARMO - ES15513, PAULO FERNANDO DO CARMO - ES7847
Advogado do(a) APELADO: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF28868
Advogado do(a) APELADO: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF28868
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, apreciando ação popular ajuizada por Sérgio Marinho de Medeiros Neto, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

O ponto central da discussão recai sobre a possibilidade, ou não, da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O apelante fundamenta seu pedido no princípio da causalidade, disposto no art. 85, § 10, do CPC/2015.

Todavia, a tese do apelante não merece acolhida. A perda do objeto da ação decorreu da edição de lei federal superveniente, editada por terceiro — a União —, que convalidou os benefícios fiscais questionados. Assim, não há como imputar aos apelados a responsabilidade pela perda do objeto, uma vez que a causa dessa extinção foi um fato alheio à sua conduta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO. FATO SUPERVENIENTE CAUSADO POR TERCEIRO. 1. Pelo princípio da causalidade, não haverá condenação de honorários quando extinta a ação por perda de objeto por fato superveniente causado por terceiro. 2. Recurso improvido." (STJ, REsp 626325/AL, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 09/08/2004).

Dessa forma, considerando que a perda do objeto foi causada por uma alteração legislativa promovida pela União, não se pode imputar aos apelados a responsabilidade pelo ajuizamento da presente ação e, consequentemente, pela sua extinção. O cabimento de honorários advocatícios em favor do apelante seria incompatível com o princípio da causalidade, que orienta a atribuição de responsabilidades processuais.

Na origem, Sérgio Marinho de Medeiros Neto ajuizou a presente ação popular argumentando que a concessão dos benefícios fiscais teria sido realizada de forma inconstitucional, uma vez que o Decreto Estadual n.º 2.082-R/2008, que regulamentou tal concessão, não teria seguido as regras constitucionais, notadamente o art. 150, § 6.º, da CRFB/88, que exige lei específica para outorga de subsídios ou isenções fiscais.

Posteriormente, com a aprovação da Lei Complementar 160/2017, que convalidou os incentivos fiscais concedidos pelos estados sem prévia autorização do CONFAZ, o juízo de origem julgou a ação extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

Em relação à extinção do processo sem julgamento de mérito, reconheço que, de fato, houve a perda do objeto da ação. A aprovação da Lei Complementar 160/2017 abarcou justamente as situações questionadas pelo autor da ação, validando os incentivos fiscais anteriormente concedidos. Assim, quando uma alteração legislativa resolve a controvérsia de forma definitiva, como ocorreu no caso em tela, a perda de objeto é patente e enseja a extinção do feito, sem que haja necessidade de julgamento de mérito. Por tal razão, em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a sentença.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso. Sentença confirmada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.